Tribunal: STF
Processo: Rcl 48376
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Norma Amoretty Thompson Flores contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).



    Narra a reclamante que teve contra si redirecionada a execução trabalhista em curso nos autos do Processo nº 0183100-31.1996.5.12.0036.



    Alega que, tendo em vista que a sentença proferida em fase de conhecimento não mencionou expressamente o índice de correção monetária a ser aplicado nem tampouco fixou juros de mora, em 8/3/21, requereu ao juízo a adequação dos cálculos a decisão firmada por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADC nº 58. 



    Entretanto, relata que



    “[e]m 29/04/2021 surge nos autos uma atualização de cálculo elaborado por calculista da Sexta Vara do Trabalho, em franco desacordo com o decidido por esse egrégio STF, conforme descrito no critério adotado: (doc. 6) 



    Critério da Atualização e Fundamentação Legal 



    1. Valores corrigidos pelo índice 'TR' até 29/04/2020 e pelo índice 'Sem Correção' a partir de 30/04/2020, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. 



    2. Multa e/ou indenização informada corrigida pelo índice '’SELIC (Fazenda Nacional)’', acumulado a partir do mês subseqüente ao vencimento. 



    3. Honorários informados corrigidos pelo índice ‘'SELIC (Fazenda Nacional)’', acumulado a partir do mês subseqüente ao vencimento. 



    4. Juros simples de 1% a.m., pro rata dia, até 29/04/2020 (Art. 39 da Lei nº 8177/91); e juros SELIC (Fazenda Nacional) a partir de 30/04/2020.”



    Após diversos pedidos para que os cálculos fossem corretamente adequados, tendo sido inclusive proposta correição parcial, a autoridade reclamada manifestou-se no seguinte sentido: “já houve o cumprimento da determinação de adequação da conta aos critérios definidos pelo STF nos autos da ADC n.58.”



    Defende, portanto, que



    “o Calculista, com o assentimento do Magistrado, utilizou no cálculo o índice TR mais juros de 1% ao mês, adotando um marco temporal não previsto ou autorizado na decisão dessa Suprema Corte, ao invés de atualizar o valor original da execução com base na Selic, deduzindo eventuais pagamentos. 



    Conforme determinou esse egrégio STF, nas ações trabalhistas em curso, cuja sentença não tenha estipulado índice de correção monetária e juros, como se dá no presente caso, os créditos decorrentes de condenação judicial devem ser atualizados com base na taxa SELIC. 



    Não há, na decisão do Supremo, determinação de que a taxa SELIC seja utilizada somente a partir da última transferência de valores, como fez o Calculista.”.



    Requer



    “que a decisão impugnada seja cassada no ponto em que convalidou cálculo elaborado em desconformidade com o decidido na ADC 58, por utilizar índice de correção diferente da Selic e indevida aplicação de juros, além de adotar marco temporal não previsto na decisão do Supremo, ordenando-se à autoridade reclamada que observe os parâmetros fixados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ou sua liminar suspensão”.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 27).



    Devidamente citada, a parte beneficiária, Iva Regina Souza Burigo, apresentou contestação, na qual pugnou pela improcedência da ação.



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi no seguinte sentido:



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização da TR como índice de correção monetária acrescida de juros de 1%, deixou de observar a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação”. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia formou-se em sede de execução de sentença, após pedido da parte para readequação dos cálculos ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 58.



    Por oportuno, a decisão apontada como reclamada assim se manifestou, na parte de interesse:



    “I - Junte-se cópia da decisão proferida na Correição Parcial número 0000063- 36.2021.2.00.0512 e, depois, de imediato, prossiga-se no cumprimento da busca de bens na forma da decisão do ID 70dbb0e. Com as respostas das busca de bens, venham autos conclusos para despacho. 



    II - Frente à decisão proferida na Correição Parcial 0000063-36.2021.2.00.0512, que respalda a conclusão deste juízo no sentido de que existe a necessidade de cumprir-se a lei e obter-se a garantia da execução para fins de julgamento da Impugnação do Credor e dos Embargos do Devedor (que questionam a correção da conta de atualização da dívida), venham os autos conclusos para sentença após a obtenção dessa garantia;



    (...)



    Já houve o cumprimento da determinação de adequação da conta aos critérios definidos pelo STF nos autos da ADC n.58. E sem a garantia da execução, não autoriza a lei que este juízo julgue por sentença as insurgências de ambas as partes, quanto à aplicação desses critérios, vale mais uma vez repetir” (edoc. 18).



    Com efeito, no atual estágio do Processo nº 0183100-31.1996.5.12.0036, concluo pela ausência de ato suficiente a demonstrar desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade deste STF, porquanto, apesar da existência de cálculos elaborados pelo contador judicial, ainda não houve a homologação da conta pelo juízo competente.



    Ademais, extrai-se das informações prestadas pelo Juiz do Trabalho da 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis:



    “No autos do processo 0183100-31.1996.5.12.0036 houve requerimento de adoção daqueles critérios por parte dos executados em 08.03.2021 (ID. 08fa66a - Pág. 1), o que foi atendido e observado frente à determinação supra referida, na conta de atualização de 29.03.2021 (ID. 334aa2c - Pág. 1), cujo acerto ou desacerto por parte da contadoria ainda não foi julgado pelo juízo, tendo em vista que, segundo o trâmite a ser observado em decorrência do devido processo legal, não se alcançou nos autos o momento para fazê-lo. 



    Com efeito, diante da conta em questão vieram aos autos insurgências de ambas as partes. 



    Pelo credor, Impugnação do artigo 884, CLT, aduzindo que seu crédito é superior ao que foi calculado.  



    Pelo devedor, Embargos do artigo 884, CLT, aduzindo que deve menos que o calculado.



    (...)



    Assim, s.m.j., aferir  se houve ou se não houve erro na conta de atualização da dívida, é tema para a sentença a que se refere o parágrafo quarto do artigo 884, CLT (julgar-se-ão na mesma os embargos e as impugnações à sentença liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário), decisão ainda não proferida, porque não foi verificada a condição exigida pelo daquele artigo ( caput garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação), sendo que estabelece o parágrafo terceiro daquele mesmo artigo da CLT, que somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. 



    O feito se encontra na fase de busca de bens, portanto. 



    Os reclamantes se insurgem contra decisão que ainda não foi proferida nos autos,  por discordarem de sua tramitação do feito nos exatos termos do procedimento processual estabelecido pelo legislador”.



    Assim, não tendo havido sentença que julga o acerto ou não dos cálculos efetuados pelo contador, tenho que a parte reclamante vale-se da presente ação constitucional com caráter preventivo, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional, vide:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07). 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente